Tribunal: CARF
Processo: 10166.720032/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720032/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LAURA DE BRITTO PERDIGAO CAETANO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720032/2009-32
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720032/2009-32

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/60):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física-IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Organização da
Aviação Civil Internacional - OACI). Valor: R$ 41.543,71.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 52. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 18/02/2009, conforme documento de fl. 53. Posteriormente, em 13/03/2009,
o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/15, acompanhada dos documentos
de fls. 22/30.
Alega, resumidamente, que era funcionária do Organismo Internacional e, de acordo
com as leis internas e as convenções e tratados internacionais promulgados pelo Brasil,
os rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis. Transcreve em seu auxílio,
jurisprudência administrativa e judicial.
Requer, outrossim, o cancelamento da multa de ofício e dos demais encargos exigidos
na Notificação de ançamento.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos recebidos por técnicos residentes no País
decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o Brasil faça
parte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Aplica-se, nos lançamentos de ofício, multa e juros de mora, com base na taxa SELIC,
sobre o tributo não pago no vencimento ou pago a menor.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720032/2009-32

Cientificada da decisão, em 29/02/2012 (fls. 64), a contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 22/03/2012, recurso voluntário (fls. 65/73), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando, com maior relevo, pela não incidência tributária
sobre os rendimentos recebidos da ONU por meio de suas agências especializadas, dentre elas a
Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, da qual foi contratada como perita técnica
especializada, tendo recebido os correspondentes rendimentos durante o ano-calendário autuado,
cuja deliberação neste sentido está amparada em remansoso e pacífico entendimento do STJ
reconhecendo o benefício fiscal nos casos da espécie. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos
rendimentos
omitidos
pagos
por
Organismos
Internacionais
ONU/OACI:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 41.543,71, constatada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada em face do direito à isenção tributária sobre os rendimentos recebidos da Organização
de Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
De início, quanto à omissão de rendimentos apurada, vale consignar a OACI trata-
se de agência especializada da ONU, sido reconhecida pela própria RFB, conforme se
depreende, a título de exemplificação, do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2013,
pergunta 137:
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA ONU
137 - Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário das
Agências Especializadas da ONU?
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720032/2009-32

Os rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário determinado para os
servidores do PNUD.
São Agências Especializadas da ONU:
 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Decreto no 59.308, de 23 de
setembro de 1966, Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966 -International Atomic
Energy Agency (AEA).
 Associação Internacional de Desenvolvimento(AID) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Development Association (IDA).
 Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - Banco Mundial -
Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
 Corporação Financeira Internacional (CFI) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Finance Corporation (IFC).
 Fundo das Nações Unidas para a Infância (Fisi) Decreto no 62.125, de 16 de janeiro de
1968 - United Nations Children Fund (Unicef).
 Fundo Monetário Internacional (FMI) Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946;
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - International Monetary Fund (IMF).
 Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Civil Aviation Organization (Icao).
 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968; Decreto no 86.006, de 14 de maio de 1981 - Food And
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) Decreto
no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Unesco).
 Organização Internacional de Refugiados (OIR) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - Office of the United Nations High Comissioner for Refugies (UNHCR).
 Organização Internacional do Trabalho (OIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Labour Organization (ILO).
 Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OCMI) Decreto no 63.151, de
22 de agosto de 1968 - Inter-Governamental Maritime Consultative Organization
(IMCO).
 Organização Meteorológica Mundial (OMM) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - World Meteorological Organization (WMO).
 Organização Mundial da Saúde (OMS) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
World Health Organization (WHO).
 Organização Mundial do Turismo (OMT) Decreto no 75.102, de 20 de dezembro de
1974; (segundo o Sitio da ONU é Agencia Especializada da ONU).
 União Internacional de Telecomunicações (UIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - International Telecomunication Union (ITU).
 União Postal Universal (UPU) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - Universal
Postal Union (UPU).
(Para todas as agências: Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963; Decreto no 63.151,
de 22 de agosto de 1968; Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 1996)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720032/2009-32

Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do
REsp no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao
teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU – importando inclusive tal
decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula CARF no 39, pela Portaria
no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados – resta
sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos em litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da
base de cálculo do imposto de renda, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720032/2009-32

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original